Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000788-70.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO. PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Juazeiro, que desclassificou a conduta imputada a IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito do art. 28 da mesma lei, reconhecendo a ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do réu. O recorrente sustenta a legalidade do ingresso domiciliar, supostamente autorizado pela avó do acusado, e requer sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais militares na residência do acusado sem mandado judicial foi lícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório remanescente é suficiente para ensejar condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A entrada no domicílio do acusado sem mandado judicial não se sustenta por ausência de justa causa evidente, uma vez que a posse de pequena quantidade de droga, por si só, não configura situação flagrancial a justificar medida excepcional, tampouco houve comprovação de autorização válida para o ingresso. A alegação de que a avó do réu teria autorizado a entrada carece de comprovação nos autos, não havendo registro formal ou testemunho da referida pessoa, o que compromete a validade da diligência. As provas derivadas da busca domiciliar, onde foi apreendida a maior quantidade de entorpecente, estão contaminadas por ilicitude originária, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (CF, art. 5º, LVI), devendo ser desentranhadas do conjunto probatório. A prova oral colhida é frágil, com versões contraditórias sobre a quantidade de droga apreendida e sobre a suposta autorização de entrada no imóvel, não sendo apta a sustentar decreto condenatório. O princípio do in dubio pro reo impõe a prevalência da presunção de inocência diante da ausência de provas firmes e incontroversas da prática do crime de tráfico de drogas. O livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, que conduziu a instrução e avaliou diretamente a prova, deve ser prestigiado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige justa causa concreta ou autorização válida e comprovada, sob pena de nulidade das provas obtidas. 2. Provas obtidas por meio de busca domiciliar ilícita são inadmissíveis, inclusive por derivação, nos termos do art. 5º, LVI, da CF. 3. A dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo. 4. O ônus de provar a prática delitiva é exclusivo da acusação, sendo vedada condenação fundada em meras suposições ou indícios frágeis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000788-70.2024.8.05.0146, da comarca de Juazeiro/BA, em que é Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado IGOR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.